Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701650-40.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de embargos de declaração opostos por CR Comércio de Alimentos Ltda. ao acórdão que negou provimento ao apelo da embargante e manteve a sentença que, em ação monitória proposta por Itaú Unibanco S.A., julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 124.481,86. Defiro a substituição processual do Itaú Unibanco S.A. por ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios “ABC I FIDC”, na condição de autor/embargado, conforme requerido na petição de ID 68778187, uma vez que “os direitos creditórios relativos ao objeto da presente demanda foram transmitidos à Cessionária, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo em substituição ao Cedente.” (CPC 108). À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação no PJe, fazendo constar o ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios “ABC I FIDC” como embargado, mantendo-se o advogado, Dr. Carlos Alberto Miro da Silva Filho, OAB/DF 34.381. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator